Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-23.2025.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-23.2025.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MIRANDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO GONCALVES, EDNO GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REDUÇÃO POR PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado e afastar débito, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a existência da relação jurídica e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, além de custas e honorários. A apelante busca o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restam configuradas as hipóteses do art. 80 do CPC a justificar a condenação da autora por litigância de má-fé e, em caso positivo, se o percentual da multa fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 80, II, do CPC considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, atraindo a penalidade prevista no art. 81 do mesmo diploma.

A prova documental demonstra a celebração do contrato de empréstimo consignado, a transferência do valor à conta bancária da autora e a similitude da assinatura contratual com o documento de identidade apresentado.

A autora, embora alegue falsidade da assinatura, não impugna o recebimento do valor creditado em sua conta nem promove a devolução da quantia para evidenciar a alegada ausência de contratação.

A tentativa posterior de desistência da ação, após a apresentação dos documentos comprobatórios pela instituição financeira, reforça a conclusão de que houve alteração consciente da verdade dos fatos.

A conduta da parte, ao negar contratação efetivamente realizada, ultrapassa o exercício regular do direito de ação e caracteriza tentativa de induzir o juízo a erro, justificando a incidência da multa por litigância de má-fé.

A multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o valor da causa e a condição econômica da parte, beneficiária da gratuidade da justiça e percebendo um salário-mínimo a título de pensão por morte.

A redução do percentual de 5% para 2% sobre o valor da causa adequa a sanção à gravidade da conduta e à situação financeira da demandante, sem afastar o caráter pedagógico da penalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 85, § 2º e § 11; 98, § 3º; 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000144-23.2025.8.05.0234
, em que figuram como apelante CRISTIANE MIRANDA DO NASCIMENTO e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .